Tribunal: TJSP
Processo: 1012644-12.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012644-12.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
MARCELO DA SILVA TERUEL RODRIGUES, é apelado FAZA SERVIÇOS
DE COBRANÇA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012644-12.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012644-12.2018.8.26.0071
Apelante: Marcelo da Silva Teruel Rodrigues
Apelado: Faza Serviços de Cobrança Ltda
Comarca: Bauru
Voto no 44728
Monitória acolhida. Embargos rejeitados.
Apelação. Cerceamento caracterizado.
Cheques devolvidos após sustação pelo
cliente. Necessidade de se discutir a
'causa debendi' das cártulas. Sentença
anulada. Recurso provido.
Faza Serviços de Cobrança Ltda ajuizou ação
monitória contra Marcelo da Silva Teruel Rodrigues. O
réu opôs embargos monitórios [fls. 27/46]. O d. Juízo 'a
quo' rejeitou os embargos e julgou a monitória
procedente [fls. 162/165]. Irresignado, o réu apela,
buscando a anulação da sentença por ser citra petita e
haver, ainda, sofrido cerceamento de defesa. No mérito,
defende a possibilidade da discussão da causa debendi e
a inexigibilidade do título [fls. 167/184]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 191/199].
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012644-12.2018.8.26.0071 -Voto no
3
Cuidam os autos de ação monitória, em que os
embargos foram rejeitados e constituído o título
executivo judicial em favor da autora.
O apelo argumenta ter sofrido cerceamento de
defesa.
Tem a parte razão.
Dado que os cheques foram devolvidos pelo banco,
com apoio na alínea '21', por força de sustação do
cliente, em virtude de desacordo extra autos, impõe-se,
por necessária, a produção de prova em torno desse
fato, a permitir que seja conhecida e apreciada a causa
da origem das cártulas.
Quanto á denunciação da lide, cabe á parte
retomar o seu pedido frente ao d.juiz de piso, ou indicar
tal pessoa no rol de testemunhas.
Anula-se a sentença, tornando as partes ao
estando anterior, de modo que lhes seja franqueada a
ampla oportunidade de produção de provas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator